Tribunal: TJDFT
Processo: 0724654-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0724654-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: BRENDON LEE DE OLIVEIRA RIBEIRO REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de Revisão Criminal ajuizada com base no art. 621 do CPP, por BRENDON LEE OLIVEIRA RIBEIRO, contra acórdão proferido pela 3a Turma (ID no 27758763), que, por unanimidade, entendeu por bem dar provimento ao pedido do MPDFT, processado por meio de recurso de agravo em petição, e, desta forma, obstar aplicação da fração de 2/5 (40%), para progressão de regime de cumprimento da pena. Em suas razões, o requerente sustenta ter ocorrido mudança de posicionamento de todas as Turmas Criminais deste egrégio Tribunal de Justiça, a respeito do tema posto em pauta, principalmente em razão do novo entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, sugere que a determinação de cumprimento de mais de 40% da pena, para autorização de progressão de regime, no caso de condenado por crime hediondo ou equiparado, que não seja reincidente específico, poderia ser igualado a constrangimento ilegal indesculpável. Em sendo assim, requer a concessão de medida liminar, para que B.L.O.R., ora requerente, possa progredir para o regime semiaberto com trabalho externo e saídas temporárias, uma vez que, o lapso temporal indispensável (2/5) teria finalizado em 11.12.2020, conforme indicaria a RESE atualizada. No mérito, requer o reconhecimento da aplicação da fração de 2/5 (40%) da pena, para progressão de regime do crime de Tráfico de Drogas do apenado. O pedido revisional veio instruído com os documentos indicados pelo art. 625, CPP. É o breve relato. Decido. Para a concessão de medida liminar deve estar comprovado, de plano, a fumaça do bom direito, ou seja, a possibilidade de que o direito pleiteado exista no caso concreto, sendo também imprescindível a demonstração do perigo da demora, consubstanciado no risco de uma decisão tardia, no perigo que pode advir à parte em razão da demora. Noutro giro a concessão de medida liminar em sede de ação de revisão criminal é medida ainda mais excepcional eis que tem como efeito primordial a suspensão dos efeitos de uma condenação penal já protegida pelo manto da coisa julgada, sendo, possível, tão somente, quando evidenciada, de plano, a ocorrência de graves erros por parte do Poder Judiciário, nos termos do art. 621 do Código de Processo Penal. Analisando a exposição fática e os documentos que acompanham a inicial, verifico não assistir razão ao impetrante quanto à presença dos requisitos justificadores da liminar pleiteada. Isso porque, a matéria posta em pauta foi submetida a análise da 3a Turma Criminal deste egrégio Tribunal de Justiça, por meio de recurso de agravo em petição, na data de 20.10.2020 (ID no 27758763). Ou seja, o mesmo fato foi julgado em época recente, por um colegiado, o que implica que a modificação do decisum ora atacado, por meio de decisão monocrática, mostra-se, no mínimo, temerária, até por esgotar, de uma só vez, todo o objeto da demanda revisional. No mais, observo que, o requerente limitou-se a fazer declarações genéricas a respeito do direito vindicado, que, aparentemente, diz respeito à possibilidade de (nova) interpretação de letra de lei de modo mais favorável ao condenado, situação que, de maneira nenhuma, se confunde com prova pré-constituída de condenação errônea da 3a Turma Criminal. Em sendo assim, imprescindível análise pormenorizada da matéria, que inclui o acompanhamento do suposto novo entendimento sufragado pela Jurisprudência pátria e as implicações ao caso concreto, para posterior apreciação do mérito. Neste caso, entendo prudente a oitiva do Ministério Público a respeito da tese ventilada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de agosto de 2021 15:57:04. Desembargador Gilberto Pereira Relator